Tribunal: TJDFT
Processo: 0747648-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Processo Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada. Recurso conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para obstar a negativação do nome nos cadastros de restrição ao crédito por débito decorrente de prestação de serviço de energia elétrica que reputa indevido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito alegado e urgência aptos a fundamentar o pedido de tutela provisória.
3. Fato Relevante: A concessionária de energia elétrica emitiu Termo de Ocorrência de Irregularidade por desvio de energia elétrica que resultou na emissão de fatura para recuperação de consumo.
III. Razões de decidir
4. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
6. Não foi vislumbrada a probabilidade das alegações de ilegalidade do procedimento administrativo que constatou o alegado desvio de energia elétrica, tampouco a urgência que ampare a pretensão de modificação da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a